Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727668-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI para reformar a decisão que condicionou o deferimento do pleito de desbloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante ao trânsito em julgado do acórdão decidido por esta Turma Cível, nos autos dos embargos à execução opostos pela apelante contra VALMIR GOMES DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que na sentença proferida nos autos dos embargos à execução o processo de execução foi extinto em razão do reconhecimento da inexistência de título com obrigação certa, líquida e exigível. No julgamento das apelações interpostas pelas partes, o recurso do embargado restou improvido, enquanto a apelação da embargante, em razão da extinção do processo de execução de título extrajudicial, foi reconhecida a necessidade de cancelamento das restrições impostas aos ativos financeiros de sua titularidade. Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para o fim de que seja determinado o imediato desbloqueio das quantias bloqueadas via Sisbajud nos autos da execução n. 0726359-68.2023.8.07.0001. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso Consta da sentença proferida nos autos que o título acostado ao processo de execução denominado Cessão de Direitos Creditórios, oriundo de processo judicial que tramitou perante a Comarca de Salvador/BA, é ilíquido, e os créditos relacionados no referido documento não mais subsistem, conforme decidido no processo julgado na referida comarca, e que, por fim, não há precatório vinculado àquele feito. Com isso, o processo executivo foi extinto. Tal julgado foi confirmado pelo acórdão dos recursos de apelação interpostos pelas partes (APC 0733355-82.2023.8.07.0001 - acórdão registro 1869791), sendo que o recurso do embargado foi negado provimento e a apelação da embargante foi provida para que fossem canceladas as restrições impostas aos ativos da sociedade nos autos n. 0726359-68.2023.8.07.0001, da ordem de R$ 1.677.977,11, conforme afirmado nas razões recursais. Em razão da sentença e a confirmação em segundo grau da extinção da execução, mostra-se excessiva a cautela do magistrado em aguardar o trânsito em julgado, pois a parte está com os valores bloqueados desde outubro de 2023 (ID 174806017 dos autos n. 0726359-68), o que lhe gera, naturalmente, uma série de entraves, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, o que somente aumenta com o decurso do tempo, por isso, a presença do requisito do risco de dano. Além do mais, o provimento da apelação interposta pela agravante deferiu o cancelamento das restrições impostas aos ativos sem nenhuma condicionante, por isso, deve ser cumprida de imediato. Por fim, registra-se que em consulta ao processo dos embargos, não há informação de interposição de recurso por nenhuma das partes, sendo que o prazo recursal ainda não transcorreu. Desse modo, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão do pleito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que se cumpra a parte final do dispositivo do acórdão, no sentido de determinar que sejam canceladas as restrições impostas aos ativos financeiros de titularidade da agravante, nos autos da Execução n. 0726359-68.2023.8.07.0001. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator